Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. ART. 65, DO CPC. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A competência territorial é de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício, a teor do disposto no Enunciado de Súmula no 33, do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, podendo ser modificada somente se vier a ser oportunamente excepcionada pelo réu, sob pena de prorrogação, conforme previsto nos arts. 64, caput, c/c 65, caput, ambos do CPC.
3. Declarado competente o juízo suscitado, da 6a Vara de Família de Brasília.